Tribunal: TJMT
Processo: 0010791-10.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010791-10.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH FRANCISCO DOURADO - CPF: 414.776.931-49 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (APELADO), MARCOS AURELIO COSTA - CPF: 035.855.296-66 (APELADO), LUIZ PHELIPE MOREIRA COSTA - CPF: 062.161.581-12 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO COSTA - CPF: 035.855.296-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PHELIPE MOREIRA COSTA - CPF: 062.161.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS SUCESSORES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO AO SEGURO INVIÁVEL EM LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra sentença proferida em liquidação de sentença, que fixou indenização por invalidez permanente no valor de R$ 4.725,00, decorrente de acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. O recurso impugna a legitimidade ativa dos herdeiros e a comprovação do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade dos sucessores do segurado falecido para requerer a indenização securitária e (ii) a possibilidade de rediscussão da ocorrência do acidente na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa constitui inovação recursal, pois não foi arguida na instância de origem, estando preclusa a discussão. Além disso, a jurisprudência consolidada reconhece a natureza patrimonial da indenização do seguro DPVAT, que se transmite aos sucessores do beneficiário.
4. Nos termos do art. 509, §4o, do CPC, a liquidação de sentença não pode modificar a coisa julgada, limitando-se à quantificação do
quantum
debeatur. Assim, a existência do direito ao seguro já foi definida na ação de cobrança, sendo incabível rediscuti-la na fase de liquidação.

5. A perícia judicial realizada na liquidação apurou corretamente o percentual de incapacidade da beneficiária, aplicando os critérios legais para a quantificação da indenização, sem qualquer erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O direito à indenização do seguro DPVAT tem natureza patrimonial e se transmite aos sucessores do segurado falecido. 2. A fase de liquidação de sentença não permite a rediscussão da existência do direito reconhecido na decisão transitada em julgado, limitando-se à definição do valor devido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n.o 10003798520188110041; TJ-MT, AC n.o 10222784220188110041; TJ-PR, AI n.o 00348226720188160000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que julgou procedente a
Ação de

liquidação de sentença
proposta em face de
ELIZABETH FRANCISCO DOURADO
.

Inconformada, a Seguradora Apelante sustenta que
não há provas suficientes do acidente de trânsito
que teria gerado a invalidez da apelada, sendo o boletim de ocorrência um documento unilateral, lavrado
17 anos após o suposto sinistro
, que o
laudo pericial não pode comprovar o acidente, pois o perito não foi testemunha do evento
, podendo apenas avaliar a compatibilidade das lesões com a dinâmica do alegado acidente.

Alega ainda que a morte da beneficiária da ação torna o pedido improcedente
, pois o direito à indenização por invalidez tem caráter personalíssimo e
não pode ser transmitido aos herdeiros
. (ID. 264709729)

As contrarrazões foram anexadas em ID. 264709735, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Custas devidamente recolhida, conforme certidão de ID. 265218267.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
liquidação de sentença
ajuizada por
Elizabeth Francisco Dourado
em face de
Porto Seguro Companhia e Cia,
visando o recebimento de indenização de seguro obrigatório – DPVAT.

Na ação de cobrança que deu origem à presente liquidação, houve o
parcial provimento
do recurso especial, determinando a realização de perícia médica para avaliar
o grau da lesão sofrida
e, proporcionalmente,
fixar o valor da indenização devida.

Assim, após o regular trâmite processual, a d. Magistrada singular
julgou procedente
o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente (DPVAT) no valor de
R$ 4.725,00
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso.

Irresignado, a Apelante apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença o qual
passo a analisar.

I.

A parte Apelada sustenta que o recurso não teria impugnado os fundamentos da sentença,
caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

Por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos
devem expor os fundamentos de fato e de direito
que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento.

No presente caso, embora a argumentação recursal não tenha impugnado especificamente a motivação utilizada na sentença, observa-se que o Apelante
atacou minimamente a decisão
, especialmente ao questionar a suposta
comprovação do acidente e a transmissão do direito securitário aos herdeiros
.

Portanto, afasto a
preliminar suscitada pela apelada
.

II. A Seguradora Apelante, em sede recursal,
arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa
, sustentando que o
direito ao seguro DPVAT seria personalíssimo e não se transmitiria aos herdeiros
.

No entanto, a referida preliminar
não pode ser conhecida
por este Tribunal,
uma vez que
não foi suscitada no juízo de primeiro grau
e tampouco
houve qualquer

impugnação
no momento em que o juízo singular determinou a regularização do polo ativo com a habilitação dos sucessores.

Nos termos do
princípio da preclusão consumativa
, a Apelante
não pode inovar em sede recursal
, levantando questão que
não foi arguida tempestivamente na instância de origem
, sob pena de supressão de instância. Senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A alegação de nulidade do feito por ausência de litisconsórcio passivo necessário deduzida em razões de apelação cível, não arguida em primeiro grau, e, por isso mesmo não analisada pela sentença, configura indevida inovação recursal, não permitindo seu conhecimento, sob pena de supressão de instância
(art. 1.013, § 1o c/c art. 1.014 /CPC). 2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC).” (TJ-PR - APL: 00021501520208160136 Pitanga 0002150-15.2020.8.16.0136 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 17/01/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2023) Destaquei

Ainda que se considerasse a possibilidade de apreciação da matéria, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
o direito ao seguro DPVAT integra o patrimônio do segurado falecido, transmitindo-se aos seus sucessores
. Assim, faço juntar excerto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – VIABILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL –PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o autor morre no curso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, é possível a habilitação de seus herdeiros uma vez que essa indenização tem natureza patrimonial, portanto passível de sucessão processual.
No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.” (TJ-MT 10003798520188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
Portanto, a indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio. O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).” (TJ-MT 10222784220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) Destaquei

Assim,
não há fundamento jurídico para acolher a alegação da seguradora
quanto à natureza personalíssima do seguro DPVAT, pois a indenização constitui um direito patrimonial transmissível aos sucessores.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vê-se que a Seguradora Apelante sustenta que
não há provas suficientes do acidente de trânsito
que teria gerado a invalidez da apelada, sendo o boletim de ocorrência um documento unilateral, lavrado
17 anos após o suposto sinistro
, que o
laudo pericial não pode comprovar o acidente, pois o perito não foi testemunha do evento
, podendo apenas avaliar a compatibilidade das lesões com a dinâmica do alegado acidente

No entanto, não vejo como acolher tal alegação, pois o art. 509, §4o, do CPC, prevê que a liquidação de sentença
não pode modificar a coisa julgada
, limitando-se à definição do
quantum
debeatur, ou seja, o
valor exato da indenização
, conforme os critérios fixados na decisão exequenda.

No caso, o
direito da beneficiária ao recebimento do seguro DPVAT já foi reconhecido em decisão transitada em julgado
, inclusive com a determinação, em sede de
recurso especial (ID. 264709671),
para que fosse realizada
perícia médica
a fim de se apurar o percentual de incapacidade e o correspondente valor da indenização.
Na fase de liquidação não pode rediscutir a existência do direito
, mas apenas quantificá-lo.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA DA 2a FASE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTE A ILEGALIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TARIFAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO REVISIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DEMANDA QUE JÁ SE ENCONTRA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1
. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada. 2. O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada
. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 3.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJPR - 16a C.Cível - 0034822-67.2018.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 17.10.2018) Destaquei

Portanto,
não cabe à seguradora rediscutir a origem das lesões
, pois a existência do direito já foi definida no julgamento da ação de cobrança. O argumento de que o
boletim de ocorrência foi lavrado anos após o fato é irrelevante nesta fase processual
, pois essa questão deveria ter sido arguida e discutida no momento oportuno, sob pena de
preclusão
.

No mais, a perícia judicial, determinada na fase de liquidação,
identificou o percentual de incapacidade da beneficiária em média de 50% em MID 70%
, aplicando corretamente os critérios para o cálculo da indenização,
não havendo erro na quantificação da sentença exequenda
.

2. DI
SPOSITIVO

Ante ao exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
,
mantendo a sentença incólume.

Sem condenação em honorários advocatícios
em decorrência da ausência de condenação inicial, o que impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1336829 RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025